Tribunal: TJDFT
Processo: 0752486-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0752486-75.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: L4 ATIVOS INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA, ELLITE CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA, THIAGO RODRIGO LEITE, BRUNO CESAR LEITE, MAURICIO LEITE ARAUJO DA SILVA AGRAVADO: LAURA LORENA DE SOUZA CORDEIRO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por L4 ATIVOS INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA e outros (réus), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 17a Vara Cível de Brasília que, nos autos do procedimento comum n.o 0714101-04.2025.8.07.0018 proposta por LAURA LORENA DE SOUZA CORDEIRO, deferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 257854855, dos autos originais): 1. Recebo a emenda retro (ID 257810736), a qual substituirá a peça de ingresso inicialmente apresentada. Promova-se a retificação do polo passivo para excluir os réus RODRIGO PESSOA SANTOS e MARCIO DA ROCHA LEMES. 2. Cuida-se de ação de rescisão contratual, cumulada com pedidos de indenização por danos materiais, compensação por danos morais, desconsideração de personalidade jurídica e de tutela de urgência, proposta por LAURA LORENA DE SOUZA CORDEIRO em desfavor de L4 ATIVOS INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA, ELLITE CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA, THIAGO RODRIGO LEITE, BRUNO CESAR LEITE, MAURICIO LEITE ARAUJO DA SILVA e RODRIGO PESSOA SANTOS. 3. A demandante pleiteia a rescisão e a cobrança dos valores objeto do contrato de investimento firmado com a ré L4 ATIVOS INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA. 4. Aduz que os réus promoveram um esquema de pirâmide financeira do qual foi vítima. 5. Requer, assim, a título de tutela de urgência, a realização de constrições nos ativos financeiros dos réus, até o limite do montante investido. 6. É o breve relatório. Decido. 7. Determina o artigo 300 do Código de Processo Civil a necessidade da presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a fim de que se possa antecipar os efeitos da tutela pretendida. 8. No caso em apreço, tenho que se fazem presentes os requisitos para a concessão parcial da medida. 9. A relação entabulada entre as partes está demonstrada pelo contrato e comprovantes de transferência acostados à inicial (IDs 254390975 e 254390948 a 254390958). 10. Em sede de cognição sumária, para se aferir a probabilidade do direito alegado, é prescindível o juízo de certeza. 11. Depreende-se as condições pactuadas que o contrato em análise não representa mútuo, mas sim a vetusta prática de pirâmide financeira, traduzida na captação de recursos financeiros, mediante remuneração do capital investido com juros exorbitantes. 12. Em outras palavras, a forma contratual empregada assume aparente função de ocultar o real escopo da contratação, qual seja o locupletamento ilícito de ambas as partes. 13. Ademais, as notícias a respeito do alegado esquema pirâmide financeira promovido pelos réus assumem relevância jurídica, de modo a se reconhecer a probabilidade do direito invocado. 14. O risco ao resultado útil do processo, por sua vez, reside na aparente insuficiência de recursos dos réus para o atendimento da pretensão posta. 15. Assim, presentes que estão os requisitos da probabilidade do direito invocado e o risco de dano iminente, bem como a reversibilidade da medida ora antecipada, outra solução não resta a não ser o deferimento da tutela acautelatória vindicada. 16. A parte autora, nesse particular, postula a consulta em sistemas e arresto de bens móveis e imóveis. 17. Cabível, não obstante, apenas a consulta ao sistema SISBAJUD, por ora, somente se justificando a análise das demais se esta for infrutífera. 18. Da mesma forma, a medida será restrita ao valor dos aportes, abatido o montante recebido a título de investimento, pois há indícios de nulidade contratual, o que obstará a aplicação das cláusulas contratuais estabelecidas. 19. Por fim, conforme prevê o artigo 28, §5o, do CDC, deve ser reconhecida a probabilidade do direito da parte autora quanto ao alcance do patrimônio dos sócios, diante da gravidade dos fatos narrados e do risco de dilapidação patrimonial, que poderá causar prejuízos de difícil reparação. 20. Do exposto, DEFIRO, em parte, a tutela de urgência postulada na inicial para determinar a realização de bloqueio via SISBAJUD nas contas e aplicações financeiras dos réus, até o valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais). 20.1. Tornem os autos conclusos para a realização da pesquisa SISBAJUD. Em suas razões recursais (ID 78853639), alega que a decisão agravada foi proferida sem prévia citação dos agravantes, o que teria violado os princípios do contraditório e da ampla defesa. Sustenta que houve bloqueio judicial do valor de R$ 35.000,00 diretamente nas contas das empresas, causando prejuízo imediato. Argumenta que a medida é desproporcional, pois sequer existe título executivo, tratando-se de processo de conhecimento, e que, mesmo em execução, seria necessário oportunizar ao devedor a possibilidade de pagamento ou parcelamento nos termos do art. 916 do CPC. Defendem que não há suspeita de ocultação ou dilapidação patrimonial, razão pela qual, não se justificam o bloqueio cautelar e a desconsideração da pessoa jurídica. Argumentam que deve ser concedido o parcelamento previsto no art. 916 do CPC, permanecendo bloqueado 30% e liberando 70% do valor bloqueado. Ao final, requer, liminarmente, o desbloqueio dos valores constritos e a suspensão da decisão que determinou a desconsideração da personalidade jurídica. Alternativamente, pleiteia a aplicação do parcelamento previsto no art. 916 do CPC, com liberação de 70% do valor bloqueado, considerando como entrada os 30% já constritos. Ao final, pugna pelo provimento do agravo para reformar integralmente a decisão agravada. É o relatório. Após compulsar os autos de origem, constato que os agravantes ainda não apresentaram a procuração nem os documentos pessoais no processo originário. No entanto, verifico que, no presente recurso, também não constam os documentos pessoais dos agravantes. Além disso, as representações processuais precisam ser regularizadas. Desse modo, determino que os agravantes, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentem os seguintes documentos 1) Cópias dos documentos pessoais de todos os agravantes; 2) Contratos sociais das pessoas jurídicas L4 Ativos Intermediação de Negócios LTDA e Elite Consultoria e Assessoria LTDA, contendo o nome dos respectivos representantes legais; 3) A procuração outorgada pelas pessoas jurídicas com a indicação do nome e da qualificação do sócio ou representante legal que está atuando em nome da parte outorgante; 4) Procuração outorgada pelo agravante Bruno César Leite contendo sua qualificação completa; 5) Procuração outorgada pelo agravante Maurício Leite Araújo da Silva. Desse modo, intimem-se os agravantes para regularizarem a representação processual, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília, 2 de dezembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora